Tribunal: TJSP
Processo: 2026716-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação, com alegação de excesso de execução – Decisão combatida que considerou a impugnação intempestiva – Prolação de sentença extinguindo o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC (satisfação da obrigação) – Interposição do agravo de instrumento após a prolação da sentença – Descabimento do recurso de agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação, com alegação de excesso de execução – Decisão combatida que considerou a impugnação intempestiva – Prolação de sentença extinguindo o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC (satisfação da obrigação) – Interposição do agravo de instrumento após a prolação da sentença – Descabimento do recurso de agravo de instrumento – Ainda que assim não fosse, a impugnação era, de fato, extemporânea – Recurso não conhecido, revogado o parcial efeito suspensivo.